Tribunal: TJDFT
Processo: 0704848-32.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ. SALDO DE FGTS E PIS/PASEP. FALECIMENTO TITULAR. LEVANTAMENTO POR MENOR. APLICAÇÃO EM POUPANÇA. VALOR INEXPRESSIVO. POSSIBILIDADE DE USUFRUIR ANTES DA MAIORIDADE. SUBSISTÊNCIA DO MENOR. EXCEPCIONALIDADE. ART. 1o, §1o, LEI no 6.858/1980. RECURSO PROVIDO.

1. Em regra as quotas de FGTS e PIS/PASEP devidas aos menores devem ficar em poupança, as quais só são passíveis de resgate após a maioridade completa. Todavia, excepcionalmente, é possível pela via judicial que o valor seja levantado anteriormente aos 18 (dezoito) anos, quando necessário ao dispêndio da subsistência e educação do menor, conforme art. 1o, §1o, parte final, da Lei no 6.858/1980.

2. A jurisprudência deste TJDFT ainda preconiza que além do levantamento excepcional de alvará para menor ser imprescindível à sua subsistência, o valor não pode representar quantia vultosa.

3. Recurso provido.